Tribunal: STJ
Processo: 1073493-23.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RCD no RECURSO ESPECIAL No 2172260 - SP (2024/0361213-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AMANDA PITON ALMEIDA - SP473405
AGRAVADO
: R M P (MENOR)
REPR. POR
: D M P
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
INTERES.
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1.295/STJ.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução dos
autos ao TJSP para observância da sistemática dos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015, referente à tese do Tema Repetitivo n. 1.295/STJ, sobre a
possibilidade de plano de saúde limitar ou recusar cobertura de terapia
multidisciplinar para paciente com transtorno global do desenvolvimento.
2. A parte agravante alega que a devolução é descabida, pois a
jurisprudência do STJ considera indevido o custeio do método
,
Pediasuit
requerendo a desvinculação dos autos do Tema Repetitivo e a exclusão do
dever de cobertura.
3. O pedido de reconsideração foi indeferido, mantendo-se a decisão de
devolução dos autos ao TJSP.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49679476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: e3c46acb-12f8-4e25-b081-9e7c93ad4578

4. Saber se a decisão de devolução dos autos ao Tribunal de origem, para
aguardar julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos,
é recorrível.
III. Razões de decidir
5. Verificada a identidade das questões discutidas no processo e nos
recursos representativos de controvérsia, deve ser observado o
procedimento previsto no art. 256-L do RISTJ, o qual, para os recursos
distribuídos, determina a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de
que ali aguardem, suspensos, o julgamento definitivo da matéria repetitiva.
6. Conforme entendimento sedimentado no STJ, é irrecorrível a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar
o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.
Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não conhecido.

"1. A decisão que determina a devolução dos autos ao
Tese de julgamento:
Tribunal de origem para aguardar julgamento de matéria submetida ao rito
dos recursos repetitivos é irrecorrível."
CPC/2015, arts. 1.040 e 1.041.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.150
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
15/3/2021
AgInt no AREsp n. 2.560.738/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
.
16/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: e3c46acb-12f8-4e25-b081-9e7c93ad4578

AgInt no RCD no RECURSO ESPECIAL No 2172260 - SP (2024/0361213-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AMANDA PITON ALMEIDA - SP473405
AGRAVADO
: R M P (MENOR)
REPR. POR
: D M P
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
INTERES.
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1.295/STJ.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução dos
autos ao TJSP para observância da sistemática dos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015, referente à tese do Tema Repetitivo n. 1.295/STJ, sobre a
possibilidade de plano de saúde limitar ou recusar cobertura de terapia
multidisciplinar para paciente com transtorno global do desenvolvimento.
2. A parte agravante alega que a devolução é descabida, pois a
jurisprudência do STJ considera indevido o custeio do método
,
Pediasuit
requerendo a desvinculação dos autos do Tema Repetitivo e a exclusão do
dever de cobertura.
3. O pedido de reconsideração foi indeferido, mantendo-se a decisão de
devolução dos autos ao TJSP.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

4. Saber se a decisão de devolução dos autos ao Tribunal de origem, para
aguardar julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos,
é recorrível.
III. Razões de decidir
5. Verificada a identidade das questões discutidas no processo e nos
recursos representativos de controvérsia, deve ser observado o
procedimento previsto no art. 256-L do RISTJ, o qual, para os recursos
distribuídos, determina a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de
que ali aguardem, suspensos, o julgamento definitivo da matéria repetitiva.
6. Conforme entendimento sedimentado no STJ, é irrecorrível a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar
o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.
Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não conhecido.

"1. A decisão que determina a devolução dos autos ao
Tese de julgamento:
Tribunal de origem para aguardar julgamento de matéria submetida ao rito
dos recursos repetitivos é irrecorrível."
CPC/2015, arts. 1.040 e 1.041.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.150
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
15/3/2021
AgInt no AREsp n. 2.560.738/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
.
16/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.093-1.100) interposto contra decisão desta
relatoria que determinou a devolução dos autos ao TJSP, com a devida baixa nesta
Corte, para que, depois de publicado o acórdão paradigma, seja observada a
sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, no referente à tese a ser
firmada no Tema Repetitivo n. 1.295/STJ, o qual discute a "possibilidade ou não de o
plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao
paciente com transtorno global do desenvolvimento" (fls. 1.076-.1.077).
O pedido de reconsideração foi indeferido (fls. 1.086-1.089).
Em suas razões, a parte agravante alega que a ordem de devolução seria
descabida, porque a jurisprudência desta Corte Superior consideraria indevido o
custeio do método
. Nesse contexto, requer a desvinculação dos autos
Pediasuit
do Tema Repetitivo e, por conseguinte, a exclusão do dever de cobertura do referido
método.
Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a condenação da parte
agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (fls. 1.104-1.105).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece ser conhecida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.076-1.077):
O presente recurso especial (fls. 997-1.019) versa, dentre outras
matérias, sobre tema afetado à Segunda Seção do STJ, nos autos dos
Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 2.153.672/SP e
2.167.050/SP, para julgamento segundo o rito previsto nos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015, a fim de definir a "possibilidade ou não de o plano de
saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao
paciente com transtorno global do desenvolvimento" (Tema n. 1.295/STJ).
Nos termos do art. 256-L do RISTJ (Incluído pela Emenda Regimental n. 24,
de 2016), o recurso especial distribuído nesta Corte que tenha como
fundamento idêntica questão de direito afetada será devolvido ao Tribunal de
origem, para nele permanecer suspenso.
Assim, por razões de economia processual e em atenção aos objetivos das
normas que disciplinam a matéria, faz-se necessário remeter os autos à
origem, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
sobre os recursos especiais representativos da controvérsia.
Diante do exposto, DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao TJSP, com
a devida baixa nesta Corte, para que, depois de publicado o acórdão
paradigma, seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.

O pedido de reconsideração foi indeferido nos seguintes termos (fls. 1.086-
1.089):
Trata-se de pedido de reconsideração (fls. 1.081-1.083) interposto contra
decisão desta relatoria que determinou a devolução dos autos ao TJSP, com
a devida baixa nesta Corte, para que, depois de publicado o acórdão
paradigma, seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015, no referente à tese a ser firmada no Tema Repetitivo n. 1.295
/STJ, o qual discute a "possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou
recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com
transtorno global do desenvolvimento".
Em suas razões, o requerente alega que, "no caso vertente, não se discute a
limitação ou recusa de determinado tratamento ao beneficiário diagnosticado
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas sim a negativa de cobertura
de tratamento que não é reconhecido pela medicina baseada em evidências,
ou seja, de terapias sem sua eficácia comprovada. No caso, impugna-se a
pretensão da autora, ora recorrida, em relação à cobertura de tratamentos
Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

com psicopedagogia e
que não são de cobertura obrigatória, haja
Pediasuit
vista que, no caso da psicopedagogia, não integra o escopo contratual por
estar atrelado a assistência educacional do beneficiário e; no caso do
, inexiste reconhecimento científico e dos órgãos reguladores
Pediasuit
acerca de sua eficácia, além de se valer do uso de órtese não ligada ao ato
cirúrgico, o que afasta a sua cobertura (art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98) e; em
ambos os casos, não estão incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da
ANS (arts. 10, § 4o e 12, da Lei n° 9.656/98)" (fls. 1.081-1.082).
É o relatório.
Decido.
Como destacado, o recurso especial da parte requerente (fls. 997-1.019)
versou, entre outras matérias, sobre tema afetado à Segunda Seção do STJ,
nos autos dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n.
2.153.672/SP e 2.167.050/SP, para julgamento segundo o rito previsto nos
arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, a fim de definir a "possibilidade ou não de
o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar
prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento" (Tema n.
1.295/STJ).
Em conformidade com o disposto no art. 256-L do RISTJ, o procedimento
adequado, para recursos especiais distribuídos relativos a matéria afetada
ao rito dos repetitivos, é sua devolução ao Tribunal de origem, para que ali
permaneçam suspensos, aguardando o julgamento definitivo da questão.
Nesse contexto, observada a identidade de questão, impõe-se reconhecer a
inadmissibilidade do presente agravo, porquanto irrecorrível a decisão que
determina o retorno do processo, tendo em vista a ausência de prejuízo às
partes.
A propósito, "havendo o reconhecimento de repercussão geral, ou afetação
para julgamento como repetitivo de recurso especial, é de rigor a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento da
matéria paradigma. Esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum
prejuízo para a parte. Eventual argumentação de
também pode
distinguish
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.150/SP,
ser formulada no juízo a quo
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/3/2021
18/3/2021
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO
DE
VERBAS
RECONHECIDAS
PELA
JUSTIÇA
TRABALHISTA. RECURSO QUE TRATA DE TEMA AFETADO AO
RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.021
/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Segundo o entendimento pacificado desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim
de que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos termos
dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga decisória, por
isso se trata de provimento irrecorrível.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.710.438/DF, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
11/11/2020
DJe
.)
16/11/2020

Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL- AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
TELEFONIA - OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. "Conforme a jurisprudência do STJ, havendo o reconhecimento de
repercussão geral, ou afetação para julgamento como repetitivo de
recurso especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma. Esta
decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte.
Eventual argumentação de
também pode ser formulada no
distinguish
juízo
. Precedentes."(AgInt nos EDcl no AREsp 1731342/MG,
a quo
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
26/10/2020
29/10/2020
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
1.615.441/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
15/12/2020
17/12/2020
Ainda que assim não fosse, a TERCEIRA TURMA do STJ decidiu nos autos
do Recurso Especial n. 2.008.283/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
julgado em
, DJe de
, que, segundo diretriz da Agência
11/4/2023
14/4/2023
Nacional de Saúde - ANS, a Síndrome de
e a Paralisia Cerebral,
Down
mesmo não sendo classificadas no CID F 84, também se enquadram nas
regras de custeio da Resolução n. 539/2022 da agência reguladora
mencionada, quando o paciente apresente quaisquer dos Transtornos
Globais do Desenvolvimento.
Na mesma linha: AgInt no AREsp n. 2.560.738/SP, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
16/9/2024
, e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.125/SP, relator Ministro
18/9/2024
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.
11/9/2024
A QUARTA TURMA também aplicou as diretrizes de cobertura de terapias
multidisciplinares aqui mencionada para os pacientes com paralisia cerebral
e Síndrome de Down.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.878.912/SP, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, e
5/6/2023
13/6/2023
AgInt no REsp n. 1.917.411/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
5/10/2023
No caso, a parte requerida é portadora de paralisia cerebral (cf. fl. 3), motivo
pelo qual era de rigor determinar a devolução dos autos à origem, a fim de
resolver a controvérsia com fundamento no Tema n. 1.295/STJ.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

Como destacado, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de matéria submetida ao
rito dos recursos repetitivos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO DE
QUESTÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL COMO TEMA 1.039 DOS
RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA OPORTUNO JUÍZO DE
CONFORMIDADE E DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. Segundo firme entendimento desta Corte, é irrecorrível a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de se
aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos
ou da repercussão geral e posterior aplicação do juízo de conformidade e,
eventualmente, de retratação. Precedentes.
2. Agravo interno do qual não se conhece.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.759/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de 1o/7/2021.)
7/6/2021

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.033
/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Em razão da afetação do tema em discussão ao rito dos recursos
especiais repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação dos acórdãos a serem proferidos no
julgamento dos noticiados recursos representativos da controvérsia, nos
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
2. Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato judicial
que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim de
que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos termos dos arts.
1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga decisória; por isso se trata de
provimento irrecorrível.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.756.753/RS, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
4/3/2024
.)
8/3/2024

Em reforço argumentativo, ressalta-se que ambas as Turmas de Direito
Privado da Segunda Seção equiparam os pacientes portadores de paralisia cerebral
aos portadores dos Transtornos Globais do Desenvolvimento.
A esse respeito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA
CELEBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. DEVER
DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde,
de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento,
entre os quais figura a paralisia cerebral (RN-ANS no 539/2022).
2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de
que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento
médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de
sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero
inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica
demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à
reparação.
[...]
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.178.798/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
INDEVIDA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter formado
precedente pelo caráter taxativo do rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de
cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar
para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista"
(EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
).
8/6/2022
3/8/2022
2. Após o julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
desenvolvimento e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e
ilimitado.
3. Conforme a diretriz da ANS, embora a síndrome de Down e a paralisia
cerebral não estejam enquadradas na CID F84 (transtornos globais do
desenvolvimento), isso não isenta a operadora de plano de saúde de
oferecer cobertura para o tratamento multidisciplinar e ilimitado
recomendado ao beneficiário com essas condições (REsp n. 2.008.283/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
11/4/2023
de
).
14/4/2023
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.560.738/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MENOR
PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE, ESPINHA BÍFIDA, PARAPLEGIA
FLÁCIDA E DISFUNÇÃO NEUROMUSCULAR DA BEXIGA. TRATAMENTO
Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

MULTIDISCIPLINAR.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. "A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o
ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia
por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS" (AgInt no AgInt no AREsp
1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de
).
31/8/2022
3. Superveniência de normas regulamentares de regência e de
determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura
de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para
os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou
condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde,
independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS no
541/2022).
4. No caso, o Tribunal a quo consignou ser incontroversa a necessidade de a
paciente - portadora de mielomeningocele, espinha bífida não especificada,
paraplegia flácida e disfunção neuromuscular da bexiga - ser submetida às
sessões de terapias multidisciplinares para o respectivo tratamento, de modo
que a recusa do plano de saúde, na hipótese, mostra-se abusiva.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.559.559/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
2/9/2024

A parte agravada é portadora de paralisia cerebral (cf. fl. 3), motivo pelo qual
era de rigor determinar a devolução dos autos à origem, a fim de resolver a
controvérsia com fundamento no Tema n. 1.295/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a multa do art. 1.021, §
4o, do CPC/2015 incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso
manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

[...]
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
24/8/2016
29/8/2016

A parte ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à
reforma de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta
maliciosa ou temerária a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48201391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: d83a86db-f157-4347-97db-9cee068fb277

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no RCD no REsp 2.172.260 / SP
Número Registro: 2024/0361213-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025397820208260408
10734932320198260100
25397820208260408
2539782020826040810734932320198260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt no RCD
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AMANDA PITON ALMEIDA - SP473405
RECORRIDO
: R M P (MENOR)
REPR. POR
: D M P
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
INTERES.
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA49659480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: ee66ef95-c308-4c16-a9cd-6e59e321e8c2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AMANDA PITON ALMEIDA - SP473405
AGRAVADO
: R M P (MENOR)
REPR. POR
: D M P
ADVOGADOS : VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
INTERES.
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: ee66ef95-c308-4c16-a9cd-6e59e321e8c2